Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-58.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706331-58.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ PAULO FIUZA DE SOUZA, THIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA GALVAO APELADO: THIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA GALVAO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o assistente de acusação para apresentar, caso queira, contrarrazões à Apelação interposta por THIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA GALVAO. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator